Tribunal: TJES
Processo: 0001263-21.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001263-21.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ERASTO PINHEIRO MARTINS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” promovida em face de
Erasto Pinheiro Martins
, decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários relativos à CDA nº 001422/2021, extinguindo, portanto, o feito com resolução de mérito.

Irresignado, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, em sede recursal, alega que ainda não havia transcorrido o prazo para a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista a não ocorrência de “uma sequência de três atos processuais” necessários para que se concretizasse o prazo quinquenal para a ocorrência da prescrição.

Sem contrarrazões uma vez que não foi formado o contraditório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” promovida em face de
Erasto Pinheiro Martins
, decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários relativos à CDA nº 001422/2021, extinguindo, portanto, o feito com resolução de mérito.

Irresignado, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, em sede recursal, alega que ainda não havia transcorrido o prazo para a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista a não ocorrência de “uma sequência de três atos processuais” necessários para que se concretizasse o prazo quinquenal para a ocorrência da prescrição.

Sem contrarrazões uma vez que não foi formado contraditório.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente, encontrando-se a sentença em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Explico;

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90, verbis:

“Art. 40 - O Juiz
suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis,
o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)” (destaques acrescidos)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu sobre o tema as teses constantes no acórdão abaixo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação
de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Registro ainda que é pacífico o entendimento de que a
contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora.
Segundo o Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Confiram-se precedentes nessa esteira:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional.
2. No caso em apreço, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante. Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 04/11/2012. Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 05/11/2017. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. 4. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários, eis que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional.

(TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Jul/2023)” (destaquei)

Ainda, segundo entendimento dos Tribunais,
até mesmo o prazo de arquivamento é contado automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo
. Confiram-se arestos nesse sentido:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000935-79.2004.8.08.0041 APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY (ES) APELADA: MARIA DAS GRAÇAS PICCOLO SUANY RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RESP 1.340.553/RS. DECURSO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais. 2 –
Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente
. 3 – Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES, Apelação Cível 0000935-79.2004.8.08.0041, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2022) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. II. O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. III.
A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável.
IV. O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. V. Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, em 31.10.2008, acerca da ausência de bens sobre os quais poderia recair a penhora, iniciou-se, automaticamente, a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. VI. Após findado o prazo de suspensão, em 31.10.2009, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 31.10.2015, logo, encontra-se correta a Sentença combatida, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário. VII. Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, a parte Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência a prescrição intercorrente, sendo que a Fazenda Pública se manifestou sobre a questão, às fls. 404/407, alegando a inocorrência da prescrição. [...] XI. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100210007082, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022). (destaquei)

Portanto, considerando os julgados acima apresentados, observa-se que a sentença, de maneira correta, declarou a prescrição quinquenal do crédito tributário, dada a inércia do exequente.

Ao observar a ocorrência da prescrição intercorrente, o Magistrado, em despacho proferido em 19/11/2020, após 5 mais de (cinco) anos de paralisação do processo, intimou o Exequente e este, ao se manifestar, não se atentou aos prazos procedimentais e alegou ainda não ter ocorrido a prescrição. Não obstante, acertadamente a sentença - proferida em 09/02/2021 - declarou a ocorrência da prescrição quinquenal, extinguindo o processo, com resolução do mérito, como se pode observar:

“Considerando que o presente feito encontra-se paralisado desde 20 de outubro de 2015, data em que decorridos o prazo anual de suspensão requerido,
o credor quedou-se inerte em impulsionar o feito por mais de 05 (cinco) anos.

Destaco ainda, que em se tratando de execução fiscal, é lícito ao juiz reconhecer a prescrição de ofício, nos termos do §4 do art. 40 da Lei 6.830/80, mormente quando o pedido de suspensão do processo foi requerido pela própria Fazenda Pública. Com a redação do §4 do art. 40 da Lei 8.630/80, dada pela Lei 11.051/04, já era ilícito ao juiz, após ouvir a Fazenda Pública,
decretar de imediato e de ofício a prescrição intercorrente, independentemente de alegação dos interessados.

De acordo com o disposto no artigo 487, parágrafo único, do CPC, é vedado a decretação da prescrição intercorrente sem que antes as partes se manifestem.

No caso em tela, é possível perceber que a Fazenda Municipal foi intimada especificamente para se pronunciar sobre a prescrição, que através da petição juntada aos autos, manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

Desta feita, a decretação da prescriçäo intercorrente pela suspensão do processo por tempo superior a 05 (cincos) anos, já está pacificada em nossos Tribunais, tendo inclusive edição de sümula, consoante o verbete sumular n° 314 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

[...]

Nesse cotejo, ocorreu o fenômeno da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN, vez que paralisados injustificadamente. Desta forma, não havendo óbices para que o juiz, de ofício, determine a prescrição intercorrente, o processo deve ser julgado extinto, ante a sua ocorrência.” (fls. 19/19 verso)

Sobre o tema trago o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ISSQN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas crédito.
O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem.
Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 11393651820078130245, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 169 DO PROCESSO PRINCIPAL) QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA EXECUTADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. In casu, o fundamento do recurso apresentado pela Executada é a prescrição, sob a alegação de que o feito teria restado paralisado por mais de 6 anos. Tratando-se de executivo fiscal, a questão atinente à não localização do executado é regulada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Assim, não sendo encontrado o devedor ou bens passíveis de penhora, cabe ao Órgão Judicial suspender o curso da execução e intimar a Fazenda Pública. Neste sentido, a Súmula n.º 314 do Superior Tribunal de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.340.553/RS, submetido ao processamento de Recurso Repetitivo (Tema 566). Destaque-se que, quanto à interrupção do prazo prescricional, o acórdão paradigma consignou expressamente que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir do primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou da inexistência de bens [...] e intimada a Fazenda Pública. O referido decisum registrou, ainda, que é indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. Desta forma, vê-se que o termo inicial da prescrição intercorrente, em execuções fiscais, é o decurso do lapso temporal de um ano da suspensão do feito, com o arquivamento provisório dos autos do processo. Averbe-se, ainda, que, de acordo com a tese firmada no repetitivo, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se o prazo prescricional aplicável. Neste contexto, considerando-se que o Exequente teve ciência sobre o mandado de citação negativo em 11/01/2013, verifica-se que já havia transcorrido o prazo prescricional quando da movimentação do feito, em 16/12/2019.
Registre-se que, nos termos do acórdão paradigma, somente as efetivas constrição patrimonial e citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição, o que não ocorreu, no caso em comento. Neste cenário, reconhecida a prescrição, deve ser extinta a execução fiscal.
(TJ-RJ - AI: 00935897520228190000 2022002127711, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 20/06/2023, VIGÉSIMA SEXTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)” (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, deixo de arbitrar honorários recursais, já que a verba não é devida desde a origem, em razão da ausência de angularização da relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar